Tribunal: CARF
Processo: 11128.005623/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005623/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.661 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
AGÊNCIA DE VAPORES GRIEG S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 27/01/2005 a 30/10/2006
Obrigação Acessória. Registro de Dados do Embarque. Descumprimento
do Prazo. Multa Regulamentar. Cabível.
No caso de transporte marítimo, constatado que o registro, no Siscomex, dos
dados pertinentes ao embarque de mercadorias se deu após decorrido o prazo
de 7 (sete) dias, é devida a multa regulamentar por falta do respectivo registro,
aplicada sobre cada viagem.
Obrigação Acessória. Registro de Dados do Embarque. Retificações.
As alterações ou retificações das informações comprovadamente prestadas
anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação
fora do prazo, sendo cabível a aplicação de multa quando a inclusão original
dos dados ocorreu a destempo.
Instrução Normativa. Revogação de Dispositivos. Aplicação de Multa.
Permanência.
A revogação de dispositivos de Instrução normativa não altera a aplicação de
multa objeto de auto de infração, quando permanece intacta a definição da
infração e a cominação da pena na lei.
Descumprimento
de
Obrigação
Acessória.
Denúncia
Espontânea.
Incabível.
Não caracteriza denúncia espontânea o registro extemporâneo dos dados de
embarque, pois este fato, por si, caracteriza a conduta infracional cominada por
multa regulamentar, mesmo se considerada a nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 27/01/2005 a 30/10/2006
Obrigação Acessória. Violação. Agente Marítimo. Legitimidade Passiva.
O Agente Marítimo responde por multa aplicada por violação de obrigação
acessória da legislação aduaneira, traduzida em informação prestada a
destempo, por expressa determinação legal.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005623/2009-03
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.661 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005623/2009-03

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, João Paulo Mendes Neto,
Ronaldo Souza Dias e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fl. 583 e ss) interposto contra o Acórdão no 16-
078.019 - 20a Turma da DRJ/SPO (fls. 562 e ss).
I – Do Auto de Infração e da Impugnação
O relatório da decisão de primeiro grau resume bem o contencioso até então, por
esta razão, aqui se reproduz seu essencial:
Trata-se de processo de crédito tributário lançado através de auto de infração, lavrado
contra a empresa AGÊNCIA DE VAPORES GRIEG S/A.., CNPJ 58.130.691/0001-28,
no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). O crédito lançado refere-se a multa
por embaraço à fiscalização e deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, prevista no art. 107, inciso IV, alíneas “c” e “e” do
Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Conforme relato que consta do auto de infração, em levantamento realizado pelo Setor
de Exportação da RFB na Alfândega do Porto de Santos, se apurou que a informação
dos dados de 37 embarques/ 26 navios, no Sistema Integrado de Comercio Exterior
(Siscomex), referentes aos anos de 2005 e 2006, foram prestadas com prazo superior a
07 (sete) dias.
Os 37 embarques, os 26 navios e as datas de embarque e dos registros das informações
no Siscomex, encontram-se relacionados na planilha que acompanha o auto de infração
(fls. 43 e 44).
Do Auto de Infração a impugnante tomou ciência em 31/08/2009 e apresentou
impugnação tempestiva em 23/09/2009.
A Impugnação
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.661 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005623/2009-03

A impugnante começa sua impugnação alegando inépcia da autuação. Menciona que
a fiscalização não juntou aos autos documentos que comprovassem a infração autuada,
o que contraria o disposto no artigo 9o do Decreto 70235/1972 e impossibilita o seu
direito de ampla defesa, o que por sua vez contraria o disposto no artigo 5o – Inscio LV
da Constituição Federal.
Na seqüência, alega que não é parte legitima para figurar no pólo passivo da
presente Autuação, tendo em vista que. nas situações em que atua como AGÊNCIA DE
NAVEGAÇÃO MARITIMA de empresa transportadora, não responde em nome
próprio por eventuais tributos e/ou obrigações acessórias devidos pela mesma.
Para justificar esta alegação a impugnante cita Decisão do Supremo Tribunal Federal
proferida pela 2a Turma nos autos do Recurso Extraordinário n° 87.138 — SP em 22
de maio de 1979, e a Súmula 192 do Tribunal Federal de Recursos sobre a
responsabilidade do agente marítimo.
(...)
- Enquadramento da Multa na alìnea “c”, Inciso IV do Artigo 37 do Decreto Lei
37/66 incorreto, uma vez que prestar informação dos dados de embarque fora do prazo
previsto, não se trata- de embaraço à fiscalização, havendo portanto atipicidade entre a
conduta da impugnante e o seu enquadramento na alínea c do Inciso IV do artigo 107 do
Decreto Lei 37/66. Sobre o tema a impugnante alega que a fiscalização não apontou
qual seria o embaraço ou a dificuldade causada à fiscalização em razão do suposto
atraso na entrega de DDE ́s.
- Alega também que não é cabível a aplicação da multa com base na alínea “e”, Inciso
IV do Artigo 37 do Decreto Lei 37/66, uma vez que as informações foram prestadas.
Sobre a aplicação da multa com base na referida alínea e sustenta ainda que o
dispositivo legal utilizado para a aplicação da multa não pode ser utilizado, uma
vez que nos termos deste dispositivo a multa somente pode ser aplicada à (i) empresa de
transporte internacional; (ii) à prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta –a- porta, ou ao agente de carga.
- Denúncia espontânea, pois “ como reconhecido pela fiscalização, as DDEs
mencionadas no auto de infração, foram inseridas no SISCOMEX, ANTES da
lavratura do auto de infração ora impugnado..... Portanto, como a infração apontada foi
comunicada a esta repartição ANTES do inicio do procedimento fiscal, não se pode
falar na aplicação da multa prevista na Lei 10.833/2003, que alterou o Decreto-Lei
37/66.”
- Infração Continuada. Sobre este entendimento alega a impugnante que é de se
ressaltar que a autuação cm referência lavrada pela Secretaria da Receita Federal
decorre de uma série de infrações da mesma natureza e, por isso, devem ser
consideradas como infração continuada para aplicação da penalidade cabível. Sendo
a infração continuada a penalização da mesma, seria feita mediante a aplicação de uma
única multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e não pela aplicação de diversas
multas isoladas.
- Alega Boa Fé, uma vez que no caso não houve prejuízo ao erário.
É o relatório.

II – Da Decisão de Primeira Instância
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.661 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005623/2009-03

O Acórdão de 1o grau conheceu da Impugnação, que julgou improcedente,
argumentando, em resumo, que:
(...)

Ilegitimidade Passiva
A impugnante alega ilegitimidade passiva relativamente à infração ora discutida, bem
como descabimento da multa aplicada. Fundamentou esta ilegitimidade na decisão
proferida pela 2a Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso
Extraordinário no 87.138 de 02/de maio de 1979 e na Súmula 192/1985 do extinto
Tribunal Federal de Recursos;
(...)
Assim, com o advento da alteração da redação do art. 32 do Decreto-Lei no 37/66 por
meio do Decreto-Lei no 2.478/88 e MP 2158-35/2001, houve a derrogação da antiga
Súmula 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR).
No caso concreto, como a impugnante é mandatária das empresas de transporte
marítimo relacionadas na fls. 43 e 45, proprietárias ou armadoras dos navios
transportadores relacionados, é responsável tributário solidário, conforme dispõe art. 32,
parágrafo único, Inciso II, do Decreto-Lei no 37/66, visto acima.
Desta forma entendemos que a alegação de que a impugnante não é parte legítima para
figurar no pólo passivo da autuação, não deve ser aceita.
(...)
Do exposto, é evidente que a impugnante não foi somente autuada por embaraço à
fiscalização. Foi autuada também por não prestar a informação dos dados de embarque
no prazo estipulado pela legislação, infração esta prevista na alínea “e” do Inciso IV do
Artigo 107 do Decreto Lei 37/66, que conforme a Solução de Consulta Interna no 08 de
14 de fevereiro de 2008 é o enquadramento legal a ser utilizado neste caso. Desta forma,
o fato da infração cometida não tratar-se de embaraço à fiscalização não prejudica o
lançamento feito no auto de infração, uma vez que este apresenta também o
enquadramento legal correto que é a alínea “e” do Inciso IV do Artigo 107 do Decreto
Lei 37/66.
(...)
Denúncia Espontânea
(...)
Ainda sobre o tema, observa-se que quando a impugnante menciona que inseriu as
DDE ́s no Sistema Siscomex, quer na verdade dizer que informou os dados de
embarque, uma vez que a inserção da DDE seria o registro da Declaração de
Exportação, que é o procedimento inicial do despacho de exportação. Observe-se que o
ato de inserir no SISCOMEX os dados de embarque além, de ser uma obrigação do
transportador para com a RFB, é também uma obrigação para com o exportador, uma
vez que a não informação dos dados de embarque, causa problemas ao exportador, uma
vez que sem essa informação no SISCOMEX, não ocorre o fechamento da exportação
para fins cambiais.
A inserção dos dados de embarque somente informa ao Sistema a data em que a
mercadoria foi embarcada, não informa sobre a tempestividade da inserção do dado, ou
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.661 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005623/2009-03

sobre a sua obediência ao prazo previsto na legislação. Desta forma o transportador ou
seu representante, ao inserir a informação dos dados de embarque no SISCOMEX, não
está fazendo uma denúncia espontânea e sim prestando uma informação que irá
propiciar o fechamento da operação de exportação. A RFB só terá conhecimento deste
atraso na prestação da informação, infração prevista na alínea “e” do Inciso IV do
Artigo 107 do Decreto 37/66, se fizer uma auditoria no sistema SISCOMEX, pois a
informação não é prestada à RFB e sim ao SISCOMEX, que é um sistema utilizado por
vários órgãos que interagem na operação de comércio exterior, entre os quais está a
RFB.
(...)
Infração Continuada
A alegação de que a infração praticada pela impugnante foi continuada, decorre de
analogia ao que dispõe no artigo . 71 do Código Penal.
(...)
Ora, no caso em análise, a impugnante não está sendo penalizada devido a quantidade
de dados de embarque que deixou de informar relativamente ao carregamento de um
determinado navio, o que seria uma infração continuada, e sim por cada
embarque/embarcação utilizada, cujos dados foram informados intempestivamente. Para
cada embarque foi aplicadas uma única multa de cinco mil reais, não havendo, portanto,
sequer falar, em tese, de continuidade na prática da infração administrativa, mas sim de
reiteração da conduta infracional.
Observe que mesmo quando se fala em reiteração da conduta infracional, podemos estar
incorrendo em um equívoco, pois a impugnante, como agente marítima, no caso está
sendo autuada por ser mandatária de empresas estrangeiras de transporte marítimo.
Desta forma o fato de haver no auto de infração embarcações de mais de um
transportador, impossibilita a aplicação do conceito de infração continuada.
Diante do exposto entendo não cabível ao caso aqui analisado a alegação de infração
continuada.
Boa Fé
Fechando a sua defesa a impugnante alega boa fé, e diz ter prestado todas as
informações à RFB, e que o atraso decorreu do fato que as empresas exportadoras não
repassaram as informações para que ela as inserisse no SISCOMEX.
Inicialmente cabe lembrar que: a prestação das informações de embarque não é
simplesmente uma exigência da RFB e sim uma exigência do SISCOMEX, sem o qual
não há a averbação do Despacho de Exportação e conseqüentemente o encerramento do
procedimento de exportação para fins cambiais e como mencionado a informação não é
prestada à RFB e sim ao SISCOMEX onde a RFB é um dos intervenientes.
Sobre a alegação de boa fé, deve-se esclarecer que o art. 136 do CTN estabelece que a
responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção do agente, conforme
segue:
(...)
A alínea “e” do Inciso IV do artigo 107 do Decreto 37/66, prevê a infração sancionada
no auto de infração em análise, e, havendo infração à norma legal, compete à autoridade
administrativa constituir o respectivo lançamento tributário, por ser atividade vinculada
e obrigatória (parágrafo único do art. 142 do CTN).
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.661 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005623/2009-03

Diante de todo o exposto, entendemos também incabível ao caso a alegação de boa fé
para o fim de excluir o crédito tributário deste auto de infração.
(...)
III – Do Recurso Voluntário
A recorrente contesta a decisão de primeiro grau focalizando os seguintes pontos:
1 – Fato Novo - infração prejudicada - Revogação dos arts. 45 a 48 da IN/RFB 800/07
pela IN-RFB N. 1.473/2014; invocação da retroatividade benigna
2 - Fato Novo (2) – Cosit - Solução de Consulta Interna n. 2 – 04.02.2016 – Efeito
Vinculante Inexistência de Infração.
3 – Inexistência de Responsabilidade Solidária para Infrações Administrativas.
4 – Ausência de hipótese de incidência legal - a multa estabelecida na alínea “e”, IV,
do art. 107 do DL 37/66 não pode ser aplicada ao agente marítimo.
5 – Exclusão da punibilidade em razão de denúncia espontânea, por aplicação da
retroatividade benigna da Lei no 12.350/10, que alterou o §2o, do art.102, do DL 37/66.
A recorrente cita legislação e jurisprudência, ao final, requer “que seja reformada
a decisão recorrida, julgando-se totalmente improcedente o lançamento fiscal, determinando-se,
outrossim o arquivamento do presente processo”.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele se conhece.
I – Revogação dos art. 45 a 48 da IN RFB no 800/07 pela IN RFB no
1.473/2014; invocação da Retroatividade Benigna
A revogação dos artigos 45/48 da IN RFB no 800/07 nada altera na aplicação da
multa objeto do ora apreciado auto de infração, pelo simples fato de que a definição da infração e
a cominação da pena são matérias reservadas à lei por força do princípio da legalidade tributária
(CTN, 97, V). E, de fato, a lei definiu a infração e cominou a multa correspondente no art. 107,
inciso IV, alínea e” do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela Lei n ° 10.833/03, de
modo que alterações infra legais não tem o condão de incidir sobre a reprimenda legalmente
estabelecida.
Assim, não há falar de retroatividade benigna no caso.

II - SCI COSIT n. 2/16 – Efeito Vinculante - Inexistência de Infração.
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.661 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005623/2009-03

Da mesma forma que as instruções normativas, as soluções de consulta,
vinculantes ou não, com mais razão ainda, não tem o condão de dispor ou revogar definição de
infração ou de excluir ou reduzir penalidade de qualquer natureza do ordenamento. A SCI Cosit
02/16 manteve-se no limite que lhe competia, pois apenas interpretou que alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente não configuram prestação de informação
fora do prazo, descabendo daí a aplicação da multa prevista art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela Lei n ° 10.833/03: verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. A multa estabelecida
no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no37, de 18 de novembro de
1966, com a redação dada pela Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável
para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo
estabelecidos na Instrução Normativa RFB no800, de 27 de dezembro de 2007. As
alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei
no37, de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no800, de 27 de dezembro
de 2007.
No entanto, o caso aqui tratado não está amparado por esta interpretação, pois a
multa fora aplicada pela inserção original da informação fora do prazo estabelecido. Já na
descrição dos fatos constante do auto de infração, a Autoridade Fiscal registrou que:
Em anexo consta a planilha com a relação dos dados de embarque informados fora do
prazo por DDE, a data de embarque de cada DDE, a data da informação no Siscomex
dos respectivos dados de embarque e quantidade de dias informados fora do prazo, por
navio.
Tendo em vista que para cada navio existem diversas datas de informações de embarque
e no sistema só é permitido informar uma, a ficha Fato Gerador foi preenchida com a
primeira data informada em atraso.
A planilha encontra-se às fls. 43 e seguintes, e a fonte dos dados é o Siscomex
conforme também registrado na “Descrição dos Fatos”: “Anexamos como prova planilha
discriminando os número das DDE, data do embarque, data da informação do embarque e nome
do navio, dados estes obtidos por meio eletrônico extraídos do sistema integrado de comércio
exterior - SISCOMEX , ao amparo da MP n ° 2.200-2/2001, Decreto n° 660/1992 e IN SRF
580/2005 (...)”.
A Recorrente alega que retificou ou alterou, mas não junta qualquer prova da
inserção anterior original dos dados, prova que lhe competia, apenas alega que “se denota da
documentação adunada no próprio auto de infração”, mas, ao contrário, a planilha anexa ao AI
comprova a informação no sistema inserida a destempo.
Assim, rejeita-se a alegação.

III - Tipicidade Legal & Responsabilidade tributária do Agente Marítimo
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.661 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005623/2009-03

A Recorrente alega inexistência de tipicidade legal. O que se refuta de plano
porquanto o fato típico da infração subsume-se na hipótese expressa na peça de lavratura do
Auto de Infração (fls. 02 e ss), especificamente, registrada à fl. 06, onde se transcreve o art. 107 ,
inciso IV , alínea "c" e “e” do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela Lei n ° 10.833/03,
que abaixo:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga; e”
O prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – legalmente autorizada para
tanto – mediante artigo 37 da Instrução Normativa SRF n° 28/94, com a redação dada pela IN
SRF 510/2005 vigente à época, é de 7 dias para o caso de embarque marítimo:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque.
(...)
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias
para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo.(gn)
O cabimento da penalidade pecuniária é indubitável, porque a recorrente não
contesta diretamente o registro dos dados a destempo, mas alude sem prova a algum tipo de
obstáculo.
Na verdade, neste tópico, a principal alegação da Recorrente é a ausência de
responsabilidade do agente marítimo quanto à infração acima descrita e, de fato, incorrida.
Argumenta que o agente marítimo não responde diretamente, nem tampouco pode ser
solidariamente responsável, por absoluta falta de previsão legal. Em outras palavras, alega a
ilegitimidade passiva do Agente Marítimo.
Retorne-se ao núcleo legal da autuação para agora acentuar outro ponto, sobre
quem incide a obrigação de prestar as informações legalmente exigidas:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.661 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005623/2009-03

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
O art. 37 do mesmo diploma combina-se perfeitamente com o anterior citado para
esclarecer que o agente marítimo está incluído na expressão agente de carga:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
O Colegiado de 1o Grau, no voto da d. Relatora, apresentou fundamentos
bastantes ao apontar a legitimidade passiva da Agência, ora autuada:
É cediço que os agentes marítimos são os representantes dos armadores nos portos, e
dos navios, perante as autoridades governamentais e portuárias, sendo que sua
participação no processo se dá a cada escala do navio em um porto, onde sua missão é
assumir seu gerenciamento.
Esta administração engloba inúmeros tipos de ações e serviços, incluindo documentação
da embarcação e da carga, controles de origem fiscal, recolhimento de tributos, contato
com as autoridades, contratação de serviços, tais como: praticagem, rebocadores e
lanchas, providências para agendamento da inspeção do navio pelos órgãos competentes
(Saúde dos Portos, Polícia Federal e Receita Federal, no caso brasileiro), além de
comunicação constante com o operador portuário (responsável pela carga/descarga),
entre outros.
(...)
Conforme se percebe, o agente marítimo, por ser o representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este, com relação à eventual exigência
de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, a
teor do disposto, inclusive, no art. 95 do Decreto-Lei no 37/66.
Evidente, portanto, que o entendimento veiculado pelo extinto TRF, através da Súmula
192, há muito já se encontra superado, porquanto em flagrante desacordo com a
legislação citada.
A matéria, inúmeras vezes enfrentada por este e. CARF, vem encontrando
convergência no entendimento de o agente marítimo responder por infrações cometidas no seu
âmbito de atuação, enquanto representante do transportador internacional, ou mesmo
diretamente:
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.661 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005623/2009-03

AGENTE MARÍTIMO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA. O
agente marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no país, é
responsável tributário solidário e responde pelas infrações aduaneiras na qualidade de
transportador. AC. 3401-008.257, 24/09/20, Rel. Carlos H. de Seixas Pantarolli.

AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR MARÍTIMO
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no País, é
responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em razão de expressa
determinação legal. AC 3401-005.387; 23/10/18; Rel. Tiago G. Machado.

AGENTE MARÍTIMO. TRANSPORTADOR. A agência marítima é transportadora
porquanto emitente do conhecimento de transporte. AC. 3401-008.138; 24/09/20, Rel.
Oswaldo G. de Castro Neto.

MULTA
ADUANEIRA
POR
ATRASO
EM
PRESTAR
INFORMAÇÕES.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como qualquer
pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e
respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66. AC. 3401-008.558; 19/11/20, Rel. Lázaro
A. S. Soares..

AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Por expressa determinação legal,
o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável
solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da
prática de infração à legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima
para figurar no polo passivo do auto de infração. AC 9303-007.648; CSRF; 21/11/18;
Rel. Jorge O. L. Freire.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA. O agente
marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em caso de
infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração. AC 9303-
008.393; CSRF; 21/03/19; Rel. Tatiana M. Migiyama
Seja na condição direta de transportador (v. planilha à fl. 43 e ss), seja na
condição de representante do transportador internacional, a Agência Marítima, ora autuada
responde pela infração cometida.
Não assiste razão à Recorrente quanto à tese da ilegitimidade passiva.
IV – Denúncia Espontânea
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.661 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005623/2009-03

A Recorrente alega ser aplicável o instituto da denúncia espontânea, por aplicação
da retroatividade benigna da Lei no 12.350/10, que alterou o §2o, do art.102, do DL 37/66,
passando a incidir também sobre penalidade de natureza administrativa:
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:(Incluído pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;(Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.(Incluído pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o - A denúncia espontânea exclui somente as penalidades de natureza
tributária.(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§2oA denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento.(Redação dada pela Medida Provisória no 497, de 2010)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento.(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
Ora, o caso sub examen trata de penalidade aplicada por descumprimento de
obrigação acessória, qual seja, prestar as informações dos dados de embarque de mercadorias
para exportação, no Siscomex, no prazo estabelecido pela Receita Federal.
A inaplicabilidade do Instituto já se verifica diretamente no próprio dispositivo
acima citado (§1o do art. 102, do DL 37/66) (Não se considera espontânea a denúncia
apresentada no curso do despacho aduaneiro), pois, a mercadoria então se submetia ao
despacho aduaneiro de exportação (v. planilha à fl. 49 e ss)
Sobre o tema da denúncia espontânea incidente sobre penalidade aplicada por
descumprimento de obrigação acessória, acordou a Câmara Superior de Recursos Fiscais:
“DENÚNCIA ESPONTÂNEA. O instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138
do CTN, não elide a responsabilidade do sujeito passivo pelo cumprimento
intempestivo de obrigação acessória. Precedentes do STJ. Recurso especial provido.”
(CSRF, Recurso do Procurador n° 301.124935, Acórdão n° 03-05.566, Terceira Turma,
Rel. Rosa Maria de Jesus da Silva Costa de Castro, unanimidade, Sessão de 13 nov.
2007)
O registro da informação no sistema fora do prazo na legislação fixado, apenas
comprova o próprio descumprimento da norma, não se cogitando da denúncia espontânea
justamente por se tratar de uma obrigação acessória autônoma. Segue decisão do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) acerca do assunto:
“TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ENTREGA EM
ATRASO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.661 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005623/2009-03

1. A denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do atraso na
entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo 138 do CTN não
se estendem às obrigações acessórias autônomas. Precedentes.
2. Recurso especial não provido.” (RECURSO ESPECIAL no 1.129.202 - SP, Data da
Publicação: 29/06/2010)
Finalmente, o CARF consolidou a jurisprudência administrativa na súmula abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013;
3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de
23/03/2017.
Do exposto, rejeita-se a tese da denúncia espontânea.
Por todos os fundamentos expostos, VOTO por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital